Tribunal: TJMT
Processo: 1026944-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES, e LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE NU : 1002450-06.2020.8.11.0004), que o condenou ambos por tráfico de drogas, sendo o primeiro acusado condenado a 7 (sete) anos de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e o segundo acusado condenado a 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, e inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/2006 - negando-lhes o direito de recorrer em liberdade (https://pje2.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) Que não há qualquer demonstração efetiva de que a liberdade de Matheus e Lucas causaria qualquer risco ao processo; 2) A ausência de fundamentação idônea em relação à manutenção das prisões preventivas dos Pacientes, e ainda, que a manutenção da decisão deve novamente e devidamente fundamentada.
Requer a concessão da ordem liminarmente em favor dos Pacientes, expedindo os competentes Alvarás de Soltura, considerando a ausência dos requisitos e pressupostos para manutenção das prisões preventivas na sentença condenatória, considerando a decisão ser genérica e com fundamentação inidônea (ID 71364956).
Relatos.
No dia 20.07.2020, o Juízo da Comarca de Nova Xavantina, em plantão judiciário, converteu o flagrante dos pacientes [MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES e LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA] em prisão preventiva, ao sopesar a “A expressiva quantidade de drogas apreendida com os autuados, aliada à circunstancia de que ambos transportavam a droga da Cidade de Dourados-MS com destino às cidades de Barra do Garças – MT e Nova Xavantina – MT, justifica a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública.” (Carlos Eduardo de Morais e Silva, juiz de Direito – PJE NU 1002450-06.2020.8.11.0004).
Em 09.11.2020, o Juízo singular, em observância ao disposto no art. 316 do CPP , “manteve” a segregação preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, inexistem elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados. Além disso, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar: indícios suficientes de materialidade e autoria; necessidade de garantir a ordem pública, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, massa bruta de 13,369kg (Treze quilos e trezentos e sessenta e nove gramas) divididos em 16 porções, além de três pedras de haxixe, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.
Neste sentido é o Enunciado no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do E. TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (TJMT. Enunciado no 25. IUJ no 101532/2015. Disponibilizado no DJe no 9998 de 11.04. 2017. Publicado em 12.04.2017).
Ademais, verifica-se que os réus foram flagrados realizando o transporte das drogas, de um Estado para o outro, uma vez que embarcaram na cidade de Dourado-MS para esta urbe, justificando mais ainda a prisão preventiva, conforme exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, ante a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversa da prisão.
Assim, presente a gravidade em concreto da conduta pelo exercício da traficância, o que constitui fundamento suficiente para a manutenção da preventiva com vistas à garantia da ordem pública (Enunciado n. 12, da Edição no. 32: prisão preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ). Resta verificado, portanto, a necessidade de manutenção do decreto prisional preventivo. [...]” (Douglas Bernardes Romão, juíz de Direito - PJE NU 1002450-06.2020.8.11.0004)
Em 02.12.2020, reconheceu a responsabilidade penal dos pacientes por tráfico de drogas, fixou as penas, estabeleceu o regime inicial fechado e não concedeu o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:
“[...]Presentes, destarte, os elementos subjetivos (dolo), objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar a acusada Lucas Diego de Souza Ferreira e Matheus Bruno Alves Rodrigues pelo delito supramencionado. [...]”
“[...] Dispositivo
a) Condeno o acusado Lucas Diego de Souza Ferreira como incurso na sanção do art. 33, caput, e inciso V, do art. 40, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena total de 6 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias- multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa, negada a substituição;
b) Condeno o acusado Matheus Bruno Alves Rodrigues como incurso na sanção do art. 33, caput, e inciso V, do art. 40, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena total de 7 (sete) anos de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias- multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa, negada a substituição; [...]”
Por fim, negou o direito dos acusados recorrerem em liberdade, ante o regime fixado, bem como considerando que os acusados responderam à ação penal presos, as razões que deram azo à decretação das prisões (garantia da ordem pública) negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade. (ID 71364461)
Pois bem.
A quantidade e natureza da droga, assim como, a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 552.533/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12. 2.2020).
O habeas corpus não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [apelação criminal] quando ausente manifesta ilegalidade de ato judicial impugnado (TJMT, N.U 1005566-66.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Logo, afigura-se impertinente a análise dos pleitos de mudança de regime dos acusados em HC.
A segregação cautelar dos pacientes estão fundamentadas na garantia da ordem pública, consubstanciada no seu envolvimento em tráfico de drogas evidenciadas por meio de abordagem em ônibus de placa IZN5GC05, na Av. Valdon Varjão, próximo ao clube SESI, com origem de Dourados-MS e destino Nova Xavantina-MT.
A legalidade da custódia foi reconhecida.
Na sentença condenatória, o Juízo singular entendeu que permanecem os motivos que ensejaram as prisões preventivas dos pacientes.
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, HC no 579.682/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.10.2020; TJMT, HC N.U 1017020-09.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.10.2020).
Nesse quadro, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção deste subscritor (TJMT, HC NU 1026944-44.2020.811.0000 ), e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de Dezembro de 2020.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Plantonista